Tribunal: CARF
Processo: 11610.006378/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.006378/2003-14
ACÓRDÃO
1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVAUX PARTICIPAÇÕES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
DOAÇÕES. INCENTIVOS. COMPROVAÇÃO.
Os documentos apresentados nas peças de defesas atestam a sua
legitimidade, de forma que os pagamentos efetivados tiveram a destinação
proposta, devendo-se afastar as glosas fiscais.
IRRF. RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO. DILIGÊNCIAS.
Constatado em diligências que ao valor do imposto retido na fonte não
acatado em primeira instância, teve reconhecida a tributação da
receita/rendimento pertinente, de se reconhecer como parte do saldo
negativo de IRPJ

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Ausente a conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, substituída pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
2
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado em substituição à conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin), Andressa Paula
Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente já sofreu uma apreciação por
parte do CARF, ocasião em que o Colegiado converteu o julgamento em diligências, em sessão
realizada em 20 de maio de 2021, por meio da Resolução 1401-000.824, que ora se reproduz
integralmente, pois resume bem a situação que ocorreu nos autos:
“Relatório
Inicio por transcrever o relatório que consta na decisão de piso, consubstanciada
no Acórdão de no 16-20.856 proferido pela 5a Turma da DRJ/SPOI, em 26 de março de 2009:
Relatório
EVAUX PARTICIPAÇOES S.A, manifesta inconformidade com Despacho Decisório,
proferido pela Divisão de Orientação e Análise Tributária/EQPIR, da Delegacia
de Administração Tributária em São Paulo — DERAT (fls. 146 a 158), que
homologou parcialmente as compensações declaradas até o limite do direito
creditório reconhecido, relativos ao saldo negativo de IRPJ dos anos calendário
2001 e 2002 e saldo credor de CSLL do ano-calendário 2002,
2 Ao analisar o crédito pleiteado, o Auditor Fiscal apurou que o saldo negativo do
ano-calendário de 2001, no valor de R$ 5.368.807,30, declarado na DIPJ/2002,
ano-calendário 2001, foi composto pelas deduções de IRRF e das estimativas
recolhidas de IRPJ.
3 Essas estimativas foram analisadas e confirmadas pelo Auditor Fiscal que
verificou que parte do valor devido foi compensada com o IRRF de aplicações
financeiras. Essas compensações de IRRF totalizaram R$ 4.649.275,19.
4 Relativamente ao IRF retido sobre aplicações financeiras, foi verificado que a
contribuinte não ofereceu o total das receitas de rendimentos obtidos em
contratos de SWAP e, desse modo o IRRF relativo ao valor não oferecido, não foi
considerado.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
3
5 Quanto aos outros investimentos, também foi constatado o oferecimento parcial
desses rendimentos e, por conseqüência, o Auditor Fiscal considerou tão somente
o IRRF relativo ao rendimento declarado na DIPJ.
6 O valor total do IRRF aceito pelo Auditor Fiscal somou R$ 5.424.695,99 que,
diminuído do valor do IRRF já utilizado nas compensações de estimativas (R$
4.649.275,19), restou o valor de R$ 775.420,80, passível de ser utilizado na DIPJ.
7 Relativamente às deduções de incentivos fiscais dos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente, incentivos à atividade áudio-visual e operações de
caráter cultural e artístico, essas deduções não foram aceitas por não haver
comprovação documental suficiente.
8 O Auditor Fiscal verificou também a ocorrência de compensação sem processo
onde foi utilizado o saldo credor de IRPJ de 2001 para compensar o débito de
estimativa de fevereiro de 2002, restando portanto o valor de R$ 469.239,63 de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, passível de ser compensado.
9 Analisando o crédito relativo ao ano-calendário de 2002, o Auditor Fiscal apurou
que o saldo negativo do ano-calendário de 2002, no valor de R$ 599.009,25,
declarado na DÍPJ/2003, ano-calendário 2002, foi composto pelas deduções de
IRRF e das estimativas recolhidas de IRPJ.
10 Essas estimativas foram analisadas e confirmadas pelo Auditor Fiscal que
verificou que parte do valor devido foi compensada com o IRRF de aplicações
financeiras. Essas compensações de IRRF totalizaram R$ 224.072,45.
11 O Auditor Fiscal apurou também que a contribuinte declarou na DIPJ valor de
estimativas pagas superior ao valor do montante de imposto de renda pago
nessas estimativas e assim, descontou essa diferença, no valor de R$ 49.100,19,
do saldo credor apurado nesse ano-calendário.
12 Relativamente ao IRF retido sobre aplicações financeiras, foi verificado
oferecimento de rendimentos compatível com o IRRF utilizado na DIPJ, no valor de
R$ 599.009,26 que somados com o IRRF utilizado nas compensações de
estimativas, totalizou R$ 823.081,71.
13 O valor total do IRRF declarado na DIRF foi de R$ 1.280.170,63. a diferença
entre esse valor e o utilizado pela contribuinte se refere ao IRRF incidente sobre
juros sobre o capital próprio recebidos, no valor de R$ 407.497,73 que foi utilizada
para compensar débitos de IRRF incidente sobre pagamento de juros sobre capital
próprio. Essas compensações foram declaradas em DCTF. Um detalhe apontado
pelo Auditor Fiscal é que a DCTF de fls. 125 e 126, está vinculada à Declaração de
Compensação de fls 01 e 02 do processo n° 11610.004791/2003-36 (cópia às fls.
127 e 128), cujo débito de R$ 142.920,58 foi compensado em, parte com o IRRF de
juros sobre capital próprio do ano-calendário 2002.
14 Desse modo, foi diminuído do saldo credor do ano-calendário de 2002, apenas
o valor relativo à diferença entre o que foi efetivamente recolhido em estimativas
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
4
e o que foi declarado como valor pago , restando portanto o valor de R$
549.909,06 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, passível de ser
compensado.
15 Ao analisar o saldo negativo de CSLL para o ano-calendário de 2002, o Auditor
Fiscal confirmou que o saldo credor foi apurado corretamente, mantendo o valor
declarado de R$ !123.712,99.
16. Em pesquisa ao sistema SIEF/PERDCOMP, foram encontradas 79 PER/DCOMP
vinculadas ao presente processo, conforme quadro de fls. 156. Dessas
PER/DCOMP foi indeferida a PER/DCOMP de retificação (fls. 136 e 137),
transmitida em 15/05/2007, relativa a PER/DCOMP de fls. (141 a 145) por já haver
decorrido mais de cinco anos contados da data da extinção do credito tributário
cujo fato gerador ocorreu em 31/12/2001.
17 Dessa maneira foram homologadas parcialmente as DCOMP e PER/DCOMP
declaradas até o limite do direito creditório reconhecido.
18 Cientificada da decisão proferida em 18/11/2008, conforme ciência às fls 160, a
contribuinte apresentou, em 19/10/2007, Manifestação de Inconformidade (fls.
260 a 262), apresentando as razoes a seguir, em síntese:
18.1 Alega que o valor total das receitas de SWAP foi declarada à linha 24 da DIPJ
e a mesma informação constou no balancete, cuja cópia apresenta e argumenta
que o Fisco não pode desconsiderar o valor do IRRF, uma vez que o rendimento foi
declarado na linha que a empresa entende correto.
18.2 Alega que o valor do rendimento de SWAP total e R$ 377.867,95 e não R$
316.929,31 como constou na decisão e esse valor foi informado na DIPJ. Eventuais
divergências de valores com o que foi declarado pelas fontes pagadoras não
podem servir de fundamento para invalidar o reconhecimento do crédito.
18.3 Alega que, relativamente ao IRRF retido nas operações financeiras, o Auditor
Fiscal ignora a legislação vigente sobre o regime de contabilização, que a
contribuinte faz pelo regime de competência e apresenta demonstrativo a
respeito, argumentando que o IRRF é calculado pela instituição financeira pelo
valor do resgate que e diferente do declarado na DIPJ da contribuinte, pois esta já
ofereceu a tributação, em exercícios anteriores, parcela daquela receita.
18.4 Alega que não há qualquer razoabilidade no cálculo apresentado pelo Fisco
que reduziu proporcionalmente o crédito de imposto de renda retido,
argumentando que a contribuinte sofreu retenção do IRPJ no valor de R$
9.998.109,25, conforme provam as cópias de documentos que apresenta.
18.5 Relativamente à doações feitas, alega que esta apresentando cópias
autenticadas da escrituração contábil no livro razão e Diário, devendo ser
consideradas as doações feitas pela contribuinte.
18.6 Alega que a glosa de R$ 49.100,19 na DIPJ /2003, ano-calendário 2002 foi
injustificada pois o valor se refere ao IRRF de 2002, utilizado para pagamento da
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
5
parcela de ajuste da DIPJ, visto que o valor pago/compensado relativamente a
dezembro de 2002 (R$ 27.196,03) foi baseado na receita bruta e apresenta um
demonstrativo para comprovar o que alega, argumentando que os cálculos da
contribuinte estão corretos, devendo ser desconsiderada a glosa desse valor.
18.7 Alega que a desconsideração da retificação por ter sido feita tardiamente,
decorreu do cumprimento de uma intimação da própria Receita Federal, ocorrida
em 27/04/2007, que alterou o montante devido e devolveu à contribuinte a
diferença de R$ 3.065,70. Apresenta cópia da intimação. Alega ainda que a
Receita Federal tem entendido que o prazo de cinco anos se inicia da data
apresentação da PER/DCOMP e não da ocorrência do fato gerador colmo constou
no Despacho Decisório.
18.8 Por fim, requer que seja reconhecido integralmente o crédito de 2001 e 2002
e deferida a retificação do pedido de restituição eletrônico e homologadas todas
as compensações relacionadas na planilha que apresenta.
19 É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve integralmente o decidido pela unidade de
origem em seu Despacho Decisório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 15 de abril de 2009 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
recurso voluntário protocolado em 13 de maio de 2009, onde reiterou os
argumentos então relatoriados no relatório da decisão da DRJ, acrescentando
algumas considerações e, para alguns itens, solicitando a realização de diligências.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Da Proposta de Diligências
Do Saldo Negativo de IRPJ: ano calendário de 2001
Partindo dos dados da Ficha 12A da DIPJ AC-2001, fl.44, com as alterações
promovidas pelo Despacho Decisório (fls.146), temos a seguinte situação:
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
6

No item 4.3. Imposto de Renda Retido na Fonte, do Despacho Decisório, as
alterações efetivadas resultaram das seguintes constatações:

A decisão recorrida manteve as conclusões apresentadas pela unidade de origem,
não acatando as alegações trazidas na Impugnação.
No recurso voluntário, a empresa trouxe as alegações consignadas no item 2.1 Do
IRRF nas Operações de SWAP em 2001, que podem ser assim resumidas:
- que o valor total das receitas de SWAP foi declarado na linha 24 da ficha 06 da
DIPJ; que consta em balancete;
- que a receita é de R$ 377.867,95, informado na DIPJ (e não de R$ 316.929,31), e
que eventual divergência com o informado pela fonte pagadora não pode servir
para a glosa efetivada;
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
7
- que a RFB tem entendido que o comprovante de rendimentos fornecidos pelas
fontes pagadoras, por si só, confere o direito ao crédito do IRRF.
E conclui:
“2.1.3 Ademais, como será melhor detalhado no próximo item, todo o rendimento
de aplicações financeiras foi oferecido à tributação de acordo com o regime de
competência. Isso significa que parte dos rendimentos foi tributada em exercícios
anteriores, apesar de a retenção na fonte der ocorrido apenas no resgate. Esse
motivo da suposta divergência entre os valores constantes dos "informes de
rendimentos" e a declaração do exercício de 2001.”
Análise I
Na Ficha 06 A – Demonstração do Resultado (Doc.1, fls.179, volume I), tem-se o
único registro de receita de aplicações financeiras, na linha 24- Outras Receitas
Financeiras e da ordem de R$ 27.123.481,17.
O balancete (Doc.02, fls.180, volume I) apresentado informa rendimentos de
SWAP de R$ 377.867,95 e na DIRF consta R$ 316.929,31 e retenção de R$
63.385,85 (fl.62).
Ainda, na Ficha 43 da DIPJ AC 2001 (fl.52), obtida pelo extrato IRPJ Consulta, tem-
se:

A decisão recorrida concluiu que “apenas uma parte do rendimento de SWAP foi
declarada na DIPJ”, entretanto, pode, sim, haver ocorrido o que afirmado no
recurso voluntário.
Entendo cabível a realização de diligências no sentido de que a autoridade fiscal
da unidade de origem verifique se as receitas em questão foram devidamente
tributadas segundo o regime de competência, conforme afirmado pela
Recorrente.
Análise II
Na Ficha 06 A – Demonstração do Resultado, DIPJ/2002 (Doc.1, fls.179, volume I),
tem-se o registro de receita de aplicações financeiras, na linha 24 - Outras
Receitas Financeiras e da ordem de R$ 27.123.481,17.
Na Ficha 43 da DIPJ AC 2001 (fls.50 a 53), obtida pelo extrato IRPJ Consulta, tem-
se que a totalidade dos rendimentos de natureza financeira informados pelas
fontes pagadoras foi da ordem de R$ 47.090.414,76 e que a totalidade das
retenções de imposto foi da ordem de R$ 10.018.082,93, conforme encontra-se
em quadro elaborado na decisão recorrida.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
8
Desta retenção, uma parte foi utilizada para quitar pagamentos de estimativa,
que conforme apontado no Despacho Decisório foi da ordem de R$ 4.649.275,19,
e o restante foi considerado pela Recorrente como dedução do IRPJ devido,
entretanto, na apuração do resultado somente foi declarado, como receita
financeira, a importância de R$ 27.123.481,17.
Em vista desta diferença de receitas alocadas ao ano calendário de 2001, a
unidade de origem apurou, proporcionalmente, o imposto de renda retido na
fonte que poderia ser aproveitado, procedimento acatado pela decisão recorrida,
pois também não teria havido a devida comprovação da tributação nos períodos
anteriores a 2001:

No recurso voluntário, a empresa trouxe as alegações consignadas no item 2.2.
Da Tributação das Operações Financeiras pelo Regime de Competência, que
podem ser assim resumidas:
- que discorda do recálculo proporcional do IRRF, que a Fiscalização desconsiderou
que as aplicações financeiras envolvem mais de um ano calendário;
- que o contribuinte deve contabilizar as suas receitas pelo regime de
competência, enquanto que ir fonte será deduzido no encerramento do período
em que houver a retenção;
- que, então, a “verificação dos rendimentos oferecidos à tributação deve ser feita,
necessariamente, levando em conta os exercícios durante os quais a aplicação
subsistiu.”;
A Recorrente apresentou em seu recurso uma planilha com os rendimentos e
retenções então consideradas nos anos de 1999 a 2001 e que, segundo alegou,
teriam sido os rendimentos oferecidos à tributação. Eis a planilha:
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
9

Para fins de comprovação desta alegação e dados da planilha, trouxe aos autos:
- a Ficha 07A – Demonstração do Resultado DIPJ/2000 (Doc.02, fl.314) e Ficha 13A
– Cálculo do IR sobre o Lucro Real DIPJ/2000 (fl.315);
- a Ficha 06A – Demonstração do Resultado DIPJ/2001 (Doc.03, fl.316) e Ficha 43 –
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, da DIPJ AC de 2001 (fls.317
a 318, fls.320 a 321);
- a Ficha 06A – Demonstração do Resultado DIPJ/2002 (Doc.04, fl.319) e Ficha 43 –
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, da DIPJ AC de 2002 (fls.320
a 321).
Na manifestação de inconformidade para apreciação do órgão julgador de
primeira instância, a Recorrente apresentou apenas uns demonstrativos
(fls.182/183), por ela elaborados, onde constam os rendimentos e retenções
mensais do ano de 2001, além de comprovantes de retenção, anual, também de
2001.
Apesar do alerta dado na decisão de piso, que não restaria comprovado a
tributação em questão dos rendimentos anteriores a 2001, no caso de 1999 e
2000, entendo cabível a realização das diligências, mormente quando
visualizamos o demonstrativo (supra) trazido no recurso voluntário, que guarda
coerência com o alegado pela Recorrente:
“2.2.15 Esses dois exemplos demonstram que a fiscalização não analisou
adequadamente as informações prestadas pela Recorrente. A análise conjunta das
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
10
declarações de 1999, 2000 e 2001 comprova que não houve qualquer omissão de
rendimento, como acusa equivocadamente o acórdão recorrido. Assim como nos
dois exemplos acima, também em relação às demais aplicações financeiras deve
feita a análise desde o ano de 1999.
2 .2.16 Dessa forma, a recorrente nada mais fez do que seguir as determinações
da legislação, oferecendo à tributação os rendimentos das aplicações em mais de
um exercício, e não apenas em 2001 (ano da retenção na fonte), em razão da
obrigação de reconhecimento das receitas pelo regime de competência. Não
houve, portanto, qualquer omissão de receita, nem pode ser glosada
proporcionalmente o imposto de renda retido na fonte, aproveitado para
compensação no exercício de 2001.
[...]
2.2.20 A recorrente sofreu a retenção do respectivo imposto, no valor de R$
9.998.109,25, que somados aos R$ 19.973,24 relativos às operações de SWAP
(item 2.1 supra) compõe o valor aproveitado constante da DIPJ 2002 de R$
10.018.082,49 (Ficha 43, páginas 35 e 36, doc. 05 da manifestação de
inconformidade). Tudo devidamente comprovado e oferecido à tributação.”
De forma que, também relativamente a este item, entendo necessária a
realização de diligências, a exemplo do item anterior.
Assim, solicito à unidade de origem que proceda aos exames necessários no
sentido de se averiguar se as receitas financeiras citadas anteriormente, foram
devidamente tributadas, também nos anos anteriores a 2001, o que poderia, em
não havendo outras situações, permitir a dedução do IRRF informado na DIPJ do
ano calendário de 2001.
Após a realização das diligências ora demandadas, espera-se um relatório da
autoridade diligenciadora, no qual contenha o resultado apurado onde estejam
identificadas as retenções eventualmente comprovadas e a confirmação da
tributação dos rendimentos correspondentes, e as não comprovadas,
cientificando-se a Recorrente e lhe permitindo, caso queira, pronunciar-se sobre o
referido relatório.
Conclusão
É como voto, pela conversão do julgamento em diligências.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano”
[Término da Resolução CARF]

DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
11
A seguir, o relatório conclusivo da unidade de origem, acerca das diligências
demandadas (em Despacho – [8.723/2023], no e-proc):
DESPACHO EQAUD-RENDA/DEVAT10/SRRF10 No 8.723/2023
Data: 22 de novembro de 2023
Processo no. : 11610.006378/2003-14
Interessado : EVAUX PARTICIPAÇÕES SA
CNPJ : 02.699.849/0001-20
Trata-se de julgamento convertido em diligência por determinação da 1a. Turma
da 4a. Câmara da 1a. Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF). Em sessão realizada na data de 20 de maio de 2021, o
colegiado entendeu que a autoridade fiscal deve se manifestar acerca da
tributação das receitas decorrentes de operação de SWAP, bem como de outras
aplicações financeiras auferidas pela pessoa jurídica no ano-calendário de 2001.
Tudo para certificar o imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) utilizado na
composição do saldo negativo do período.
2. A Resolução n° 1401-000.824 – 1a Seção de Julgamento/4a Câmara/ 1a Turma
encontra-se juntada às folhas 364 a 372.
3. Para esclarecer a matéria em julgamento no CARF, a recorrente foi intimada a
apresentar elementos que comprovassem a tributação das receitas financeiras
que deram origem ao IRRF utilizado no cálculo do IRPJ no ano-calendário de 2001.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1.166/2023, de 24 de fevereiro de
2023 (fls. 426/427), foram disponibilizados registros contábeis, comprovantes de
retenção, extratos de negociação e demonstrativos, tudo juntado às folhas 434 a
922.
4. Considerando, então, a documentação existente no processo até a presente
data, passo ao esclarecimento das questões levantadas pelo órgão julgador.
5. O primeiro ponto diz respeito à tributação dos rendimentos decorrentes de
operações de SWAP. O contribuinte alega que as receitas em questão foram
devidamente tributadas segundo o regime de competência (ano-calendário 2001),
embora não tenham sido declaradas na linha 21 da ficha 6A da DIPJ/2002.
Segundo ele, o montante relativo ao SWAP teria sido informado linha 24 da ficha
6A da DIPJ/2002, juntamente com outras receitas financeiras. O balancete
disposto à folha 184 comprovaria a tributação das operações, no montante de R$
377.867,95 (trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e
noventa e cinco centavos).
6. Pois bem. De acordo com os registros consignados em DIRF, os rendimentos em
operações de SWAP, no ano-calendário de 2001, somaram R$ 316.929,31
(trezentos e dezesseis mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos).
O IRRF incidente nas operações, por sua vez, importou em R$ 63.385,85 (sessenta
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
12
e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Tais
informações constam das folhas 414 e 422, e foram devidamente declaradas pelas
fontes pagadoras envolvidas, quais sejam: Banco Cargill S.A, CNPJ
03.609.817/0001-50, e Banco Santander Brasil S.A, CNPJ n° 61.472.676/0001-72.

7. A natureza dos rendimentos, bem como as importâncias declaradas na DIRF
encontram lastro nas notas de liquidação emitidas pelas fontes pagadoras,
conforme podemos verificar às folhas 864 a 866.
8. Cumpre mencionar que a contabilidade da pessoa jurídica está em
conformidade com as declarações e documentos disponíveis no processo. Os
lançamentos consignados às folhas 786 e 787 comprovam a tributação dos
rendimentos de SWAP no montante de R$ 316.929,31 (trezentos e dezesseis mil,
novecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos) e destacam as retenções
de imposto na importância de R$ 63.385,85 (sessenta e três mil, trezentos e
oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).
9. Ainda no tema, destaco que o contribuinte alega que o SWAP teria sido
informado na linha 24 da ficha 6A da DIPJ/2002, juntamente com outras receitas
financeiras. Nesse sentido, o quadro sinótico apresentado à folha 923 confirma
essa assertiva. No ano, as receitas financeiras importaram em R$ 30.145.675,76
(trinta milhões, cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e
setenta e seis centavos), o que efetivamente consta declarado à RFB, conforme se
verifica às folhas 183 e184 (vide linhas 20 e 24 da ficha 6A da DIPJ/2002).
10. Apenas a título de esclarecimento, pontuo que há uma divergência entre o
rendimento de SWAP tributado na linha 24 da ficha 6A da DIPJ/2002 e aquele
efetivamente confirmado na DIRF e documentos de suporte. Na DIPJ/2002, o
contribuinte considerou um montante de R$ 377.867,95 (trezentos e setenta e
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
13
sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos) enquanto o
correto seria levar à tributação o montante de R$ 316.929,31. A diferença de R$
60.938,64 (sessenta mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro
centavos) foi objeto de ajuste contábil identificado à folha 787, e, no caso, em
nada prejudica o IRRF utilizado pela pessoa jurídica no ano-base de 2001.
11. Para finalizar a questão relativa ao SWAP e as informações prestadas na
DIPJ/2002, comento que o contribuinte deixou de referir corretamente a operação
havida com o Banco Cargill S.A junto a ficha 43 (fl. 210). Por um equívoco,
identificou a receita obtida com o código 3426, o que deu margem à discussão no
âmbito da DRJ/São Paulo (fls. 278/288). Tal confusão, entretanto, não prejudica a
pessoa jurídica, pois os elementos do processo esclarecem a real natureza do
rendimento (SWAP).

12. Dito isso, não há dúvida acerca da efetiva tributação das operações de SWAP
no ano-calendário de 2001, o que dá legitimidade ao aproveitamento do IRRF dele
decorrente.
13. Ultrapassado primeiro ponto da diligência, sigo para o segundo assunto
demandado pelo CARF: tributação dos demais rendimentos financeiros.
14. Para facilitar a compreensão da matéria, informo que elaborei o
demonstrativo disposto à folha 923, considerando os lançamentos contábeis e os
comprovantes relativos a cada operação mencionada pelo contribuinte (fls.
481/484). Com base nas notas de negociação, foi possível identificar o período de
início e término das aplicações, bem como o IRRF incidente na data de resgate. O
cotejo de tais informações com os lançamentos registrados na contabilidade para
cada fonte pagadora permitiu certificar a tributação dos rendimentos, fato que se
deu no período de 1999 a 2001.
15. Referido demonstrativo fornece uma visão clara acerca dos rendimentos
tributados ao longo dos anos e do IRRF efetivamente aproveitado em cada
período. Elucida, ainda, que a soma dos rendimentos oferecidos à tributação, no
período de 1999 a 2001, é capaz de suportar todo o IRRF utilizado, o que afasta a
conclusão inicial emitida nesse processo de que haveria insuficiência de receita
financeira para as retenções indicadas na DIPJ/2002.
16. Portanto, com fundamento na análise dos elementos carreados ao processo,
cuja resultado pode ser visto à folha 923, concluo pela possibilidade de utilização
do IRRF apresentado na DIPJ/2002, no montante de R$ 10.018.082,49 (dez
milhões, dezoito mil, oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Não há
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
14
dúvidas de que os rendimentos financeiros que deram origem à retenção utilizada
no cálculo do IRPJ foram tributados com base no regime de competência.
17. Cientifique-se o interessado deste Despacho para que, querendo, apresente as
manifestações que julgar necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência efetiva. Decorrido esse prazo, o processo deverá retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento, independentemente de nova manifestação
do contribuinte.
Cientificada do resultado das diligências (Despacho supra), a Interessada
apresentou sua Petição – Manifestação diante do Despacho no 8.723/2023, a saber:
SLC PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida
Doutor Nilo Peçanha, no 2900, 14o andar, Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ sob o
no 90.522.921/0001-07, empresa sucessora por incorporação de EVAUX
PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob o no 02.699.849/0001-20, vem,
respeitosamente, por meio de seu procurador no fim assinado, dizer e requerer o
que segue:
1. Por meio da Resolução no. 1401-000.824 (1a Seção, 4a Câmara, 2a Turma do
CARF), foi determinada a realização de diligência relativamente à tributação das
receitas decorrentes de operações de SWAP e de outras aplicações financeiras
obtidas pelo contribuinte no ano-calendário de 2001, cujo crédito de IRRF se
pretendeu compensar na DIPJ/2002.
2. Após análise minuciosa das informações e documentos presentes nos autos, o
auditor fiscal encarregado proferiu o Despacho EQAUD-RENDA/DEVAT10/SRRF10
no. 8.723/2023, confirmando a higidez da totalidade dos créditos da ora
Requerente e a absoluta correção das razões apresentadas em seu Recurso
Voluntário neste ponto.
3. De um lado, em relação, às receitas de SWAP, confirmou-se, relativamente ao
ano-calendário de 2001: tanto que foram levadas à tributação receitas de SWAP
correspondentes ao valor de R$ 377.867,95, segundo o regime de competência
(DIPJ/02); quanto que houve retenção na fonte a título de IRRF de R$ 63.385,85,
referente a rendimentos que totalizaram R$ 316.929,25 (DIRF), os quais foram
oferecidos à tributação na DIPJ ao longo dos anos-calendário de 2000 e 2001,
conforme o regime de competência.
4. Ademais, merecem destaque os seguintes pontos aduzidos pelo Despacho: (i) os
valores declarados em DIRF foram devidamente contabilizados e correspondem
aos valores declarados pelas fontes pagadoras envolvidas (itens 6 e 8); (ii)
natureza dos rendimentos e os valores declarados em DIRF encontram lastro nas
notas de liquidação emitidas pelas fontes pagadoras (item 7); (iii) o montante
relativo ao SWAP foi informado na linha 24 da Ficha 6A da DIPJ/2002,1 junto com
outras receitas financeiras, tal como havia sido esclarecido pelo contribuinte, o
que foi verificado conforme demonstrativo elaborado pela Autoridade Fiscal (fl.
923 dos autos) (item 9); (iv) o valor efetivamente devido era inferior ao levado à
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
15
tributação, tendo sido objeto de ajuste contábil posterior, o que “em nada
prejudica o IRRF utilizado pela pessoa jurídica no ano-base de 2001” (item 10); e
(v) foi informado o código da receita incorreto na operação com o Banco Cargil
S/A junto à ficha 43 (fl. 210), mas isso “não prejudica a pessoa jurídica, pois os
elementos do processo esclarecem a real natureza do rendimento (SWAP)” (item
11).
5. Por tudo isso, concluiu-se, em relação às operações de SWAP, que “não há
dúvida acerca da efetiva tributação das operações de SWAP no ano-calendário
de 2001, o que dá legitimidade ao aproveitamento do IRRF dele decorrente”
(item 12).
6. De outro lado, quanto aos rendimentos decorrentes de aplicações financeiras,
confirmou-se que eles foram todos tributados nos períodos anteriores, isto é, nos
exercícios durante os quais a aplicação subsistiu (cujos momentos de início e de
fim foram elucidado pelas notas de negociação), em razão da diferença do regime
de contabilização do IRRF e do IRPJ, conforme demonstrativo de fl. 923 (item 14).
Tal demonstrativo elucida que “a soma dos rendimentos oferecidos à tributação,
no período de 1999 a 2001, é capaz de suportar todo o IRRF utilizado, o que afasta
a conclusão inicial emitida nesse processo de que haveria insuficiência de receita
financeira para as retenções indicadas na DIPJ/2002” (item 15).
7. Assim, a Autoridade Fiscal concluiu, em relação aos demais rendimentos
financeiros, “pela possibilidade de utilização do IRRF apresentado na DIPJ/2002,
no montante de R$ 10.018.082,49 (dez milhões, dezoito mil, oitenta e dois reais e
quarenta e nove centavos)”, uma vez que “não há dúvidas de que os rendimentos
financeiros que deram origem à retenção utilizada no cálculo do IRPJ foram
tributados com base no regime de competência” (item 16).
8. Diante disso, considerando que restou comprovada a congruência entre os
valores das receitas decorrentes de operações de SWAP informadas na DIPJ e na
DIRF, bem como que todos os rendimentos financeiros foram oferecidos à
tributação ao longo do tempo de aplicação, conforme o regime de competência, e
que houve retenção do imposto de renda na fonte no ano do resgate, são
indevidas as glosas dos créditos de IRRF objeto de compensação na DIPJ/2002,
razão pela qual a diligência enseja o provimento do Recurso Voluntário quanto a
esses pontos.
9. Ante o exposto, diante da comprovação da higidez dos créditos que amparam
as compensações efetuadas, a Manifestante reitera os pedidos já formulados e
REQUER o integral provimento do Recurso Voluntário.

É o relatório do essencial.

Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
16
VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Da análise, inicialmente, do que restou não apreciado da peça recursal, no caso, as
deduções de incentivos fiscais.
Segundo o Despacho Decisório (fls.150):
4.6. DEDUÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS
4.6.1. FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: foi deduzido o
valor de R$ 25.000,00 (Linha 08 da ficha 12A, fl. 44). Atendendo à intimação de
fl.70, o contribuinte apresentou cópias autenticadas da transferência bancária
comprovando o pagamento (fl. 72) e do recibo da entidade beneficiária (fl. 73). O
contribuinte não apresentou os registros contábeis no Livro Razão solicitados na
intimação de fl. 70.
4.6.1.1. De acordo com o artigo 4° da Instrução Normativa SRF 86/94 (fls. 74 e 75),
que dispunha sobre a referida dedução, vigente à época da doação efetuada:
"Art. 4° Para fins de comprovação, a pessoa jurídica deverá registrar em sua
escrituração os valores doados, bem como manter a documentação
correspondente. "
4.6.1.2. Assim, diante da não comprovação dos registros contábeis devidos, essa
parcela da dedução do ajuste anual do IRPJ será desconsiderada na análise do
saldo credor.
4.6.2. INCENTIVOS À ATIVIDADE AUDIOVISUAL: foi deduzido o valor de R$
85.000,00 (Linha 07 da ficha 12A, fl. 44). Atendendo à intimação de fl. 70, o
contribuinte
apresentou
cópia
autenticada
da
transferência
bancária
comprovando o pagamento (fl. 76) e uma cópia simples de um recibo provisório de
subscrição de certificado de investimento da entidade beneficiária (fl. 77).
Observa-se que o recibo apresentado de fl. 77 é uma mera cópia simples de um
recibo provisório, inclusive sem assinatura do representante legal da empresa
beneficiária da doação. Além disso, o contribuinte não apresentou os registros
contábeis no Livro Razão solicitados na intimação de fl. 70. Assim, diante da
apresentação somente dos documentos mencionados, não há como se afirmar
que a doação está efetivamente comprovada. Portanto essa parcela da dedução
do ajuste anual do IRPJ será desconsiderada na análise do saldo credor.
4.6.3. OPERAÇÕES DE CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO: foi deduzido o valor de R$
22.000,00 (Linha 04 da ficha 12A, fl. 44). Atendendo à intimação de fl. 70, o
contribuinte
apresentou
cópia
autenticada
da
transferência
bancária
comprovando o pagamento (fl. 78) e uma cópia simples do recibo da doação (fl.
79). Além disso, o contribuinte não apresentou os registros contábeis no Livro
Razão solicitados na intimação de fl. 70. Assim, diante da não apresentação dos
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
17
registros contábeis pertinentes, essa parcela da dedução do ajuste anual do IRPJ
será desconsiderada na análise do saldo credor.
Segundo a Manifestação de Inconformidade:
2.3 DA COMPROVAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DAS DOAÇÕES EFETUADAS
2.3.1 O despacho decisório glosou a dedução de incentivos fiscais pois, apesar de o
contribuinte ter apresentado todos os comprovantes de pagamento, não teria
apresentado a cópia autenticada do livro razão.
2.3.2 Nesse ponto, convém, primeiramente esclarecer que não foram juntadas
anteriormente as cópias do livro razão por não ser possível obter a autenticação
das mesmas junto ao tabelionato, como havia sido solicitado. Não obstante,
referidas doações foram correta e tempestivamente contabilizadas e realizadas,
como comprovam o livro razão e o Diário (seguem anexas cópias autenticadas do
livro diário e cópia simples do razão, doc. 06).
2.3.3 Dessa forma, havendo os comprovantes de pagamento e a devida
escrituração contábil, não pode ser glosada a despesa respectiva apenas pelo fato
de não ter sido apresentada a cópia autenticada do livro-razão. A fiscalização
deveria ter oportunizado a apresentação dos demais documentos contábeis antes
de indeferir a dedução pretendida.
Segundo a decisão recorrida:

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
18

Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
19
Segundo o Recurso Voluntário:

Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
20

Da análise
Na doação relativa ao Fundos Dos Direitos Da Criança e do Adolescente, está claro
que o Despacho Decisório apenas não acatou a dedução por faltar o registro contábil,
contrariamente ao assinalado pela decisão recorrida, que apresentou outras restrições, por sua
própria conta, o que não se pode admitir, por pura inovação de fundamentos, como lembra,
inclusive a Recorrente.
Cópia do Diário encontra-se a fls.209 e Razão, fl.210:

[...]

Neste item, de se dar provimento ao recurso.
Com relação ao Incentivo à Atividade Áudio visual, percebe-se que o Despacho
Decisório não acatou a dedução por ausência de assinatura em um recibo tido como provisório e
sem registro contábil.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
21
Apesar de haver contabilização (Razão de fls.209) e a transferência bancária em
nome da empresa neste recibo (abaixo), não há assinatura de compromisso assumido, além de se
referir à recibo provisório, daí ão se podendo ter certeza da doação ter se efetivado e nem do real
receptor.

Entretanto, no recurso voluntário, a recorrente trouxe o recibo já assinado e que
comprova a doação:
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
22

Neste item, de se dar provimento ao recurso.
Na doação para a Associação Riograndense de Bibliotecários, consta que o
Despacho Decisório não acatou a dedução por se tratar de um recibo simples e por faltar o registro
contábil, contrariamente ao assinalado pela decisão recorrida, que apresentou diversas outras
restrições, por sua própria conta, o que não se pode admitir, por pura inovação de fundamentos,
como lembra, inclusive a Recorrente.
Cópia do Diário encontra-se a fls.208 e Razão, fl.210 (cópias supra).
O recibo contém os dados pertinentes aos envolvidos, de forma que o despacho
decisório poderia explicar melhor a sua definição de recibo simples, de forma que entendo que
não funciona como uma prova para a negação da dedução, além de que o recibo se encontra
devidamente assinado:
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
23

Neste item, de se dar provimento ao recurso.
Das demais alegações recursais objeto das diligências
Conforme relatoriado, as questões demandadas pela Resolução CARF de no 1401-
000.824, foram brilhantemente atendidas, amparadas em sólidos fundamentos e todas
comprovadas documentalmente. Não posso deixar de destacar o minucioso quadro elaborado
pela autoridade fiscal diligenciadora, amparado na documentação contábil e fiscal citada no
Despacho, comprovando a tributação dos rendimentos financeiros e, consequentemente, toda a
retenção envolvida, conforme apurado no Despacho.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.385 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006378/2003-14
24

Neste ponto, de se dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão Geral
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 965
DF CARF MF
Original